Tribunal: TCU
Processo: 039.441/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou irregular a aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Sr. Walter de Melo Fernandes, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB, em face do Acórdão 6598/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 8), que considerou ilegal o ato de aposentadoria do interessado, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pelo Sr. Walter de Melo Fernandes (XXX.723.374-XX) em face do Acórdão 6598/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, aos Órgãos/Entidades interessados e ao Recorrente.